Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA RITO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. FACULDADE DO CREDOR. EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO. PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. Consoante ao preceituado no art. 528, §§ 1o ao 9o, do CPC, o credor de alimentos dispõe de duas opões para propor o cumprimento da sentença que fixa verba alimentar, quais sejam: rito da prisão ou pelo procedimento da constrição de bens. Portanto, é faculdade do credor a escolha do rito da execução de alimentos, assim, não é possível a conversão do rito de ofício pelo magistrado.
2. Em sendo processado o cumprimento de sentença de alimentos em conformidade com o rito do art. 528, § 7o, do CPC e presentes os requisitos legais, não se mostra cabível a conversão de ofício para o rito da penhora, sobretudo, quando não localizados bens penhoráveis do Executado, de modo a obter a satisfação do débito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Reconhecida a nulidade da decisão agravada.